Tribunal: TJPA
Processo: 0800728-88.2021.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800728-88.2021.8.14.0201

APELANTE: AMILTON DE OLIVEIRA COELHO

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO COM FUNDAMENTO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. MORA. ABUSIVIDADE CONTRATUAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECONHECIMENTO PARCIAL DO PEDIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão. A sentença consolidou a propriedade e posse do bem ao credor, autorizando sua venda. O recorrente pleiteia a reforma da sentença, com alegações de nulidade por ausência da via original da cédula de crédito bancário, abusividade contratual, descaracterização da mora e violação à boa-fé objetiva, além do pedido de concessão da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o apelante faz jus à gratuidade da justiça; (ii) estabelecer se a ausência da via original da cédula de crédito bancário compromete a higidez da ação de busca e apreensão; (iii) determinar se houve abusividade nos encargos contratuais que descaracterize a mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão da gratuidade da justiça é devida quando o requerente apresenta declaração de hipossuficiência e não há impugnação ou prova em contrário, conforme art. 99, § 3º, do CPC.

4.

A juntada da via original da cédula de crédito bancário não é imprescindível, sendo suficiente a apresentação de cópia digitalizada, desde que não haja controvérsia sobre sua autenticidade, nos termos do entendimento do STJ.

5.

O apelante não nega a existência do contrato, tampouco aponta vício específico no instrumento; ao contrário, ajuizou ação revisional sobre o mesmo pacto, o que reforça sua validade.

6.

As questões relativas à suposta abusividade dos encargos e à descaracterização da mora já foram analisadas e definitivamente julgadas na ação revisional n.º 0800995-60.2021.8.14.0201, havendo coisa julgada material (art. 502 do CPC), o que impede a rediscussão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido, apenas para reconhecer o direito do recorrente ao benefício da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, § 3º; 99, § 3º; 502.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2168567/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, T4, j. 19.03.2024, DJe 22.03.2024; STJ, AgInt no REsp 2106763/MT, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, T3, j. 13.05.2024, DJe 15.05.2024.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação cível, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Amilton de Oliveira Coelho contra sentença (ID 20609209), prolatada nos autos de ação de busca e apreensão com pedido liminar, ajuizada por Banco Itaúcard S.A., cujo objeto é a retomada de bem alienado fiduciariamente, consistente em veículo automotor Fiat Mobi Like, ano 2020, placa QVJ5A03, dado em garantia em razão de inadimplemento contratual de financiamento no valor de R$ 41.055,95, a ser pago em 60 prestações. A sentença foi proferida nos seguintes termos:

3. DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido pelo BANCO ITAÚCARD S/A em face de AMILTON DE OLIVEIRA COELHO, resolvendo o mérito da contenda, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, o que faço para CONSOLIDAR o domínio e a posse plena e exclusiva do veículo descrito na petição inicial – a saber Fiat Mobi Like, ano: 2023, de cor preta, QVJ5A03, Chassi 9BD341A5XLY675338, Renavam 1228174544 –, a teor do artigo 3º, § 1º, do Decreto-Lei nº 911/1969, cuja apreensão liminar torno definitiva, sendo facultada a sua venda, pelo valor de mercado, na forma estabelecida e a aplicação do respectivo preço no pagamento do seu crédito e das despesas decorrentes da cobrança, observando quanto ao abatimento dos juros remuneratórios sobre o valor das parcelas vincendas, entregando à parte devedora o saldo porventura apurado, se houver, na forma estabelecida pelo art. 2º do Decreto-Lei nº 911/1969.

Servirá a presente sentença, assinada digitalmente e acompanhada da certidão de trânsito em julgado, como ofício ao DETRAN/PA, comunicando estar a parte autora autorizada a proceder a transferência do veículo a terceiros, inclusive de acordo com as faculdades do art. 3º, § 1º, parte final, do Decreto-Lei nº 911/1969.

De igual modo, servirá a presente sentença, assinada digitalmente e acompanhada da certidão de trânsito em julgado, como ofício à Secretaria da Fazenda Estadual, para que esta se abstenha à cobrança de IPVA junto a parte autora ou a quem esta indicar. Caberá à parte interessada proceder ao protocolo da sentença/ofício.

Defiro eventual desbloqueio de restrição do veículo junto ao sistema RENAJUD, nos termos do art. 3º, § 10, inciso II, do Decreto-Lei nº 911/1969.

Condeno a parte requerida ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% do valor do proveito econômico obtido, devidamente atualizado, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Fica a parte requerida advertida de que em caso de não pagamento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, o crédito delas decorrente sofrerá atualização monetária e incidência dos demais encargos legais e será encaminhado para cobrança extrajudicial e inscrição em dívida ativa, conforme disposto no artigo 46, caput, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Transcorrido o prazo sem pagamento das custas, fica autorizado o arquivamento definitivo dos autos e a instauração do Procedimento Administrativo de Cobrança (PAC), conforme dispõe o artigo 46, § 2º, da Lei Estadual nº 8.328/2015, obedecidos os procedimentos previstos Resolução TJPA nº 20/2021. Persistindo a inadimplência do débito, determino que a unidade de arrecadação adote os procedimentos para inscrição do(a) nome do(a) devedor(a) na Dívida Ativa do Estado do Pará, nos termos dos artigos 13 e 14 da Resolução TJPA nº 20/2021.

).”

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, preliminarmente, a ausência de juntada do contrato original, o que, segundo defende, ofenderia o princípio da cartularidade da cédula de crédito bancário, tornando a ação de busca e apreensão juridicamente inviável. No mérito, argumenta: (i) nulidade da sentença por não observância das formalidades indispensáveis à propositura da demanda; (ii) ilegalidade dos encargos contratuais cobrados, especialmente quanto à capitalização de juros e taxas superiores à média de mercado; (iii) descaracterização da mora ante a abusividade dos encargos, o que afastaria a pretensão da parte autora; (iv) necessidade de observância da função social do contrato e boa-fé objetiva, princípios que teriam sido desrespeitados pela instituição financeira.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para o fim de julgar improcedente a ação de busca e apreensão, bem como a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

Foram apresentadas contrarrazões, nas quais se postula pelo desprovimento do apelo.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 24 de junho de 2025.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

Conforme relatado, a apelante busca a reforma da sentença que julgou procedente a ação de busca e apreensão, consolidando a propriedade do veículo dado em garantia fiduciária em favor do banco apelado, bem como julgou improcedente o pedido reconvencional.

A matéria devolvida a este colegiado restringe-se à análise: (i) do pedido de concessão da gratuidade da justiça ao recorrente; (ii) da abusividade das cláusulas contratuais e (iii) da alegação de nulidade da sentença por ausência de apresentação da cédula de crédito bancário original e suposta ausência de comprovação da mora.

No que tange ao pedido de
justiça gratuita
, entendo que assiste razão ao apelante. Verifica-se dos autos que o recorrente formulou expressamente o pedido em contestação, apresentando declaração de hipossuficiência econômica e inexistente nos autos expresso indeferimento do pedido. É consabido que a simples declaração da parte goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, §3º do CPC. Inexistindo impugnação idônea ou prova em sentido contrário, impõe-se o deferimento do benefício, com a reforma da sentença para que passe a constar que a condenação do autor ao pagamento dos ônus sucumbenciais fica com a exigibilidade suspensa nos moldes do artigo 98, §3° do CPC.

Passo ao exame do mérito recursal quanto às demais pretensões.

A tese de inexistência de mora e a alegação de abusividade contratual, sob o argumento de encargos excessivos e cláusulas leoninas, já foram objeto de apreciação judicial na ação revisional de contrato n.º 0800995-60.2021.8.14.0201, proposta pelo ora apelante contra a mesma instituição financeira, relativamente ao mesmo contrato de financiamento. Naquela demanda, este Tribunal, em decisão proferida pela Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, julgou improcedentes todos os pedidos revisionais, concluindo pela regularidade da pactuação de juros remuneratórios, pela legalidade da capitalização mensal expressamente prevista e pela inexistência de qualquer abusividade nos encargos contratuais.

Dessa forma, há coisa julgada material, nos termos do art. 502 do CPC, que impede a rediscussão das mesmas questões fáticas e jurídicas em outro processo. Eventual reexame das matérias ora impugnadas, além de ofender a estabilidade do julgado anterior, comprometeria a segurança jurídica.

Quanto à suposta ausência de apresentação do contrato original, melhor sorte não assiste ao recorrente. Embora ainda persista o entendimento de que a juntada do título original é necessária, a recente jurisprudência das Turmas de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça (STJ) flexibilizou essa exigência, permitindo que a ação de busca e apreensão seja instruída com cópia digitalizada do contrato,
desde que inexista fato concreto que comprometa a exigibilidade da dívida.

Destaco os seguintes precedentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL. NECESSIDADE. VERIFICAÇÃO POSTERGADA. JUNTADA DA CÓPIA DIGITALIZADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 425, VI, §§ 1º E 2º, DO CPC. CONTRARRAZÕES. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MESMO GRAU DE JURISDIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Admite-se a instrução da ação de busca e apreensão com a cópia da cédula de crédito bancária digitalizada, cabendo ao devedor a apresentação de alegação concreta e motivada a respeito da falta de exigibilidade, liquidez e certeza do título.

2. A interposição de agravo interno não inaugura instância, razão pela qual é indevida a majoração de honorários advocatícios prevista no art. 85, § 11, do CPC. 3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2168567 SP 2022/0212966-7, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 19/03/2024, T4 -
QUARTA TURMA
, Data de Publicação: DJe 22/03/2024)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO. VIA ORIGINAL. APRESENTAÇÃO. DESNECESSIDADE.

1. A discussão nos autos reside em verificar se há necessidade de juntar a via original de cédula de crédito bancário garantida por alienação fiduciária em ação de busca e apreensão.

2. A exigência de apresentação da via original do título executivo pode ser abrandada no caso em que inexiste dúvida em relação à existência do título e da dívida e não comprovada que houve circulação. 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 2106763 MT 2023/0373835-9, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 13/05/2024, T3 -
TERCEIRA TURMA
, Data de Publicação: DJe 15/05/2024)

No caso concreto, o contrato de financiamento constante dos autos foi devidamente apresentado em cópia digitalizada, contendo a assinatura do devedor, a especificação do bem alienado fiduciariamente e os encargos contratados. O réu, ora apelante, não negou a celebração do pacto, tampouco apontou qualquer vício específico ou alegou falsidade do instrumento. O próprio ajuizamento de ação revisional anteriormente (processo nº 0800995-60.2021.8.14.0201) confirma sua ciência e anuência com o pacto celebrado, o que afasta qualquer dúvida sobre a existência e validade do contrato.

Ainda, verifica-se que inexiste qualquer alegação de que a cédula de crédito bancário utilizada como fundamento para a busca e apreensão esteja sendo objeto de outra execução ou que haja fato impeditivo que justifique o não prosseguimento da demanda. Portanto, a alegação de ausência da via original não se mostra suficiente, por si só, para comprometer a higidez do processo, tampouco para inviabilizar a pretensão do credor fiduciário.

Feitas estas considerações, entendo que a Cédula de Crédito Bancário juntada à presente ação de busca e apreensão é suficiente para atender os pressupostos legais de desenvolvimento válido e regular do processo, inexistindo razões para a reforma da sentença.

4.

Parte dispositiva.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso, e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para reconhecer o direito do recorrente ao benefício da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 do CPC, mantendo-se íntegra, no mais, a sentença de primeiro grau.

É voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 22/07/2025